Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-35.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007271-35.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0020-66 (APELANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ITAMAR ANTONIO ROMBALDI - CPF: 028.667.648-62 (APELADO), CAIO SILVEIRA GNOATO - CPF: 347.013.998-92 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM EXCLUSIVIDADE POR PRAZO DETERMINADO – PRAZO DECORRIDO – POSTERIOR AQUISIÇÃO PELA FILHA DA INTERESSADA – MEDIAÇÃO DIRETA COMPROVADA – COMISSÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado o efeito da mediação do corretor na compra e venda de bem imóvel é devida a comissão de corretagem, mesmo que a avença tenha sido formalizada após o prazo contratual de prestação de serviço de corretagem. Inteligência do art. 727 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007271-35.2015.8.11.0040

APELANTE:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

APELADO:

ITAMAR ANTONIO ROMBALDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, que, nos autos da ação monitória

ajuizada por
ITAMAR ANTONIO ROMBALDI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$29.494,71 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), atualizados com correção (INPC) e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
as partes firmaram em 27/09/2012 Contrato de Prestação de Serviços com Opção de Venda (ID 78278628, p. 04) onde expressamente ajustaram sua manifestação de vontade e limites da prestação de serviços contratada
” (sic).

Afirma que “
o contrato foi firmado em claro acordo de vontade entre as partes, não tendo questionada sua legalidade ou mesmo impugnada qualquer das condições firmadas pelo Apelado”, onde “registrou a vigência da prestação de serviços por 90 dias, ou seja, iniciando em 27/09/2012 encerrando-se em 25/12/2012
” (sic).

Ressalta que no contrato resta “
assegurado o direito de recebimento da comissão ao Contratado por 180 dias além do prazo do Contrato, ou seja, até 14/04/2013 desde que o Contratado entregasse os nomes das pessoas para com quem tivesse entendimento durante a vigência do Contrato
” (sic).

Defende que “
o Apelado anuiu e indicou os dados da Sra. Clarice como possível interessada no imóvel
” (sic), todavia, o negócio não foi concretizado por ela.

Descreve que “
A venda do imóvel a Sra. Talita, foi realizada em 23 de Setembro de 2014 e teve por contexto, como registrado na condição de pagamento, a contemplação daquela em consórcios, condição imprevisível que tornou viável a operação
” (sic).

Assevera que “
não há provas que indiquem aproximação realizada entre o Apelado e a Sra. Talita, e, em que pese tenha o Apelado arrolando-a como testemunha, renunciou ao direito de sua oitiva, reconhecendo a fragilidade de seu argumento
” (sic).

Salienta que “
o fato de que a compradora é filha daquela à qual o Apelado veio a realizar oferta, não afasta, ainda que se presuma a suposta hipótese de que sejam membros do mesmo grupo familiar
” (sic), cujo contrato foi formalizado meses depois de esgotado o prazo do contrato mencionado.

Explica que “
não houve ato de aproximação entre o Apelado e a compradora, tendo o negócio se realizado por atuação direta entre compradora e Apelante, conforme notificado pela depoente Iara Nunes de Oliveira e do próprio registro da venda do imóvel que declina ali as condições de pagamento e data em que o negócio se efetivou
” (sic).

A par desses argumentos, postula pelo provimento deste recurso, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 186271548).

As contrarrazões foram ofertadas, em que destaca que “
a averbação da compra e venda, de fato, ocorreu após o escoamento do prazo contratual, entretanto a compra e venda efetivou-se única e exclusivamente em razão dos serviços prestados pelo apelado, que uniu os interesses das partes, obtendo para o apelante um negócio, conforme as instruções recebidas
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 186273754).

O preparo foi recolhido (Id. 186273750).

Na peça Id. 194016157, a parte recorrente manifesta o desejo de realizar sustentação oral,
“razão pela qual, requer o recebimento da presente oposição, por tempestiva, e seu deferimento, manifestando interesse pela forma de JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que
ITAMAR ANTONIO ROMBALDI
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, ora apelante, almejando o pagamento de R$29.494,71 (vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) a título de comissão de corretagem, em razão dos serviços prestados na venda do "Imóvel comercial edificado com 521,19 m2; Localização: Rua Zulmar Bertuol n. 29, Centro - Sorriso/MT; Matrícula: 1.084”.

O autor relata que em 29/09/2012 firmou com a empresa ré o Contrato de Prestação de Serviço com Opção de Venda com Cláusula de Exclusividade, visando a venda do referido imóvel, com vigência de 90 (noventa) dias, sendo que neste interregno apresentou a Sra. Clarice Vitória Zordan Borges como interessada pela compra.

Explana que a venda realizada no dia 23/09/2014 à Sra. Talita Zordan Borges, filha da Sra. Clarice Vitoria Zordan Borges, só teria ocorrido em virtude da apresentação das partes pelo mesmo, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento da comissão de corretagem.

O Magistrado singular, após regular processamento do feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$29.494,71 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), atualizados com correção (INPC) e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Não se conformando com os termos da sentença, a empresa apelante defende que o contrato de corretagem não estaria mais em vigência no momento de efetivação da compra e porque a compra teria se efetivado pela filha da pessoa apresentada pelo apelado – e não propriamente pela pessoa apresentada.

Pois bem. O contrato de corretagem está previsto nos artigos 722 a 729 do Código Civil.

Os artigos 725 e 727 do CCB dispõem quanto ao pagamento da comissão de corretagem nos seguintes termos:

"Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes."

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida
; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do correto
r."

A atividade de corretagem e de intermediação consiste somente na aproximação das partes para facilitar a concretização de negócio de compra e venda, prestando todos os esclarecimentos necessários, inclusive quanto à documentação, ao registro e à análise de pendências eventuais sobre o imóvel como ônus reais.

O saudoso professor Caio Mario da Silva Pereira, ao discorrer sobre o contrato de corretagem, assim o conceitua:

"(...) é aquele pelo qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a agenciar negócios para outra, ou fornecer-lhe informações para celebração do contrato.
É intermediação que o corretar realiza, pondo o outro contratante em contato com pessoas, conhecidas ou desconhecidas, para a celebração de algum contrato, ou obtendo informes, ou conseguindo o de que aquele necessita
"
(Institutos de Direito Civil, Vol. III, 11ª ed., Forense, p. 384).

Consoante ensinamento doutrinário, para que faça
jus
ao recebimento da comissão de corretagem, basta ao corretor a simples prova de que tenha feito a aproximação útil das partes que negociaram a compra e venda.

Feito este registro, os autos revelam que a negociação teve mediação direta do autor apelado, entretanto, em virtude da cláusula de exclusividade, mesmo sem a sua efetiva intermediação no ato propriamente dito, seriam devidos os honorários.

Digo isso porque, ao apresentar a Sra. Clarice à empresa requerida apelante, o autor apelado exerceu seu mister, garantindo o resultado fim ao contrato, qual seja, a venda do imóvel para a sua filha, em virtude de seu trabalho realizado à época de vigência do contrato, que garantia que mesmo sem sua mediação a remuneração seria devida, fato inclusive confirmado pelo preposto da requerida apelante (Sr. Gedeoni Panasolo), única testemunha ouvida na audiência de instrução de julgamento (Id. 186271539).

Ou seja, durante a vigência do contrato (com cláusula de exclusividade) houve a apresentação das partes, e em virtude desse ato do autor apelado a negociação se efetivou, sendo, pois, devida à remuneração.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) no caso em liça, mesmo que se admita que o negócio não se concluiu em razão da aproximação que o corretor fez, o que não se conclui na espécie, ao passo que devidamente demonstrado nos autos pelo depoimento da testemunha inquirida, ex funcionário da empresa requerida, na função de gerente administrativo da unidade, que o requerente efetivou a aproximação, pouco importando se o imóvel foi adquirido pela filha de CLARICE (pois do mesmo núcleo familiar), a comissão já seria devida pela questão da cláusula de exclusividade, cabendo agora investigar se o fato

do termo final da vigência do prazo do contrato interfere na conclusão. (...)”
– Id. 186271540

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do entendimento acima, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DOS IMÓVEIS E CONTRATO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – DESCABIMENTO –

CONTRATAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PORCENTAGEM DA COMISSÃO DE CORRETAGEM
– REDUÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se à época do contrato de exclusividade de intermediação imobiliária para fins de vendas (comissão de corretagem) o requerido/apelante não informou sua condição de separado ou divorciado ao autor/apelado, não pode agora, querer se beneficiar da sua própria desídia para obter a nulidade do decisum, em razão da não inclusão do nome de sua ex-esposa no polo passivo da lide.
Comprovada a contratação e a intermediação para a venda dos imóveis de propriedade do requerido/apelante, faz jus o autor/apelado ao recebimento de sua comissão, pois mesmo expirado o prazo contido no contrato de autorização de venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem, desde que o corretor comprove a intermediação na venda do imóvel. Precedentes do STJ
. Como os contratos de exclusividade de intermediação imobiliária para fins de vendas firmado entre as partes ocorreram em data posterior às autorizações de venda também firmadas entre as partes, é o percentual daqueles (contratos), ou seja, de 4% (quatro por cento) que deve prevalecer para comissão de corretagem, uma vez que renovaram a tratativa anterior. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 21 do CPC.”
(TJ-MT - APL: 00031205520088110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2016)

Sob essa perspectiva, confiram-se os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE COBRANÇA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. Autor que requer a cobrança de verbas a título de comissão de corretagem, em razão da prestação de serviços de intermediação na permuta de imóveis. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor pelo autor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação do requerente para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. 2. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Preliminar afastada. 3.
A prova colhida demonstra a atuação do requerente na aproximação entre os negociantes. Réu que tomou ciência do imóvel comercial disponível para venda por meio da atuação do autor. Avença concluída posteriormente sem a participação do corretor, em condições semelhantes àquelas negociadas pelo requerente.
Efetiva intermediação do autor demonstrada. Incidência do art. 725 do Código Civil. Comissão de corretagem devida. Percentual não impugnado especificamente pelo réu. Comissão calculada sobre o valor total da transação. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10056417120228260004 São Paulo, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 26/06/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. OPÇÃO COM DIREITO DE PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRAZO DECORRIDO. POSTERIOR AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR AQUELE A QUEM FOI CONCEDIDA A PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NEGÓCIO NÃO DECORREU DA APROXIMAÇÃO ANTES EFETUADA PELO REQUERENTE. COMISSÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 727, DO CÓDIGO CIVIL.
VALOR DA COMISSÃO. CÁLCULO SOBRE O VALOR REAL DA VENDA. PACTUAÇÃO E PRÁTICA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.”
(TJ-PR - APL: 00165231020168160001 PR 0016523-10.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 08/07/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
.
Restando comprovado nos autos que a parte autora aproximou as partes e exerceu papel substancial na concretização do negócio, intermediando o acerto entre as partes com resultado útil, faz jus ao recebimento da comissão
. Preenchimento dos requisitos do artigo 725 do Código Civil. Comissão de corretagem devida no percentual de 6%, conforme Tabela Mínima de Comissões e Serviços de Corretagem. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70082287806 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024